Tribunal: TJSP
Processo: 0000186-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VEICULAÇÃO DO CONTEÚDO AUDIOVISUAL INTITULADO "ESPECIAL DE NATAL PORTA DOS FUNDOS: PRIMEIRA TENTAÇÃO DE CRISTO". SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 485, V, CPC. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.